Tribunal: STF
Processo: AR 1222
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-05
Data de publicação: 1993-03-05

Ementa:
RESCISÓRIA.   ACÓRDÃO   QUE,   EM   GRAU    DE     RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,   MANTEVE   DECISÃO   QUE   JULGOU   PROCEDENTE  AÇÃO
REVOCATORIA  DE CONTRATO  DE CESSÃO  DE DIREITOS  AQUISITIVOS DE BENS
IMÓVEIS,  CELEBRADO PELO AUTOR COM  EMPRESA QUE VEIO A TER A FALÊNCIA
DECRETADA.  ALEGADA NULIDADE, QUE  CONSISTIRIA EM NÃO HAVER DECLARADO
INVALIDO  O  PROCESSO,  POR  AUSÊNCIA  DE  CITAÇÃO  DE LITISCONSORTES
NECESSARIOS;  EM  TER  RECONHECIDO A  LEGITIMIDADE  DO  SINDICO, PARA
AJUIZAR A REVOCATORIA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO QUADRO DE CREDORES; E EM
APLICAR  EQUIVOCADAMENTE NORMAS  DOS ARTS. 52,  VII, E  53, DA LEI N.
7.661/45.
          Alegações  insuscetiveis  de serem  acolhidas:  a primeira,
diante  da  impossibilidade  de apreciação,  no  recurso  extremo, de
questão  carente  de  prequestionamento,  pressuposto  inafastavel ao
conhecimento  da irresignação derradeira;  a segunda, por não constar
dos  autos  ter sido  impetrado,  pela falida,  pedido  de concordata
preventiva  após o  ajuizamento  da ação;  e  a ultima,  em  razão de
tratar-se  de questões cuja apreciação exigiriam o reexame de matéria
de  fato e de prova, insuscetivel de ser realizado em sede de recurso
extraordinário.
          Ausência de violação aos invocados dispositivos legais.
          Improcedencia da rescisória.